Tribunal: TJMT
Processo: 1012519-75.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012519-75.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), RAINER DOWICH - CPF: 394.786.530-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CLÁUDIA (AGRAVANTE), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL – CONTROVÉRSIA SOBRE A ÁREA DEGRADADA - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NEGADA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DOS AUTOS E DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não demonstrada, em princípio, o dano ambiental, ante a existência de provas contraditórias, não há que se falar em adoção de medidas protetivas, sendo indispensável a dilação probatória.

2. Requisitos legais da tutela antecipada não demonstrados.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, em face de RAINER DOWICH, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Claudia, nos autos da Ação Civil Pública nº 1000367-80.2021.811.0101, que indeferiu o pedido liminar.

Registra o Recorrente que interpôs ação civil pública de natureza ambiental, com pedido de tutela antecipada para que o Requerido fosse compelido às seguintes medidas:

“• Não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural – CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;

• Não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

• Espacializar e recuperar a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se tratem de formações florestais, savânicas ou campestres;

• Corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018;

• Incluir no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;

• Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

• Expedição de ofício a ANOREG solicitando informações sobre a matrícula do imóvel objetado nos autos e, obtido seu número, seja determinada a averbação da ação, as quais se associam ao imóvel em comento, da decisão liminar, nos termos do art. 167, II, “12)” da Lei nº 6.015/1973 c.c. art. 109 do NCPC;

• Indisponibilidade de bens do agravado, conforme requerimentos contidos nos itens 3.6 a 3.10 dos pedidos contidos na peça vestibular.”

Aduz que, através do relatório elaborado pelo programa PRODES nº 76_2020, constatou-se a ocorrência ade desmatamento ilegal, a corte raso, em 553,6991 hectares de vegetação praticada no período de 2009 a 2019, sendo 199,2743 em área de uso alternativo do solo e 354,4248 em área de reserva legal, após 22/07/2008.

Juntou imagens de satélite identificados pelo INPE.

Acentua que a MM. Juíza do feito indeferiu o pedido liminar sob o argumento de que não são suficientes as provas juntadas aos autos, sendo imprescindível a realização de prova processual.

Destaca que, a teor do disposto no artigo 405 do CPC, possuem presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, laudo, vistoria, relatório técnico, auto de infração, certidão, fotográfica, vídeo, mapa, imagem de satélite, declaração e outros atos elaborados por agentes de qualquer órgão do Estado, por serem documento público, e que tal condição inverte o ônus da prova.

Cita jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, e recomendação do CNJ quanto a utilização de dados de sensoriamento remoto e de informações obtidas por satélite em ações ambientais, e também do CNMP.

Salienta o disposto no artigo 64 da Lei Complementar Estadual 233/2005, alterada pela LC 663/2020, preconiza sobre a utilização de imagens digitais como meio de prova do dano ambiental.

Afirma que a existência de cadastro de área em nome do Requerido, constitui presunção sobre a responsabilidade deste quanto ao desmatamento concretizado no imóvel Fazenda Montesanto.

Sublinha a necessidade de inscrição da demanda na matrícula do imóvel - artigo 167, inciso I, alínea XXI, da Lei 6015/73, além da necessidade de observância ao princípio da concentração da matrícula.

Argumenta a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada recursal, salientando, com relação ao
periculum in mora
que o “
fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação resta caracterizado pela própria natureza do dano ambiental
”. (
sic
Id 94384478)

Pugna, pelo provimento do recurso, para compelir o Requerido a implementar as medidas postuladas na exordial, itens 3 a 3.10.

Liminar deferida em parte. (Id 104454022)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 210494695)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Procurador Wesley Sanchez Lacerda, opinou “pelo provimento parcial do recurso para deferir a antecipação da tutela a fim de determinar ao agravado que se abstenha de promover novos desmatamentos não autorizados, além de manter suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas, sob pena de multa diária, bem como averbar na matrícula do imóvel a existência da pressente ação civil pública ambiental.” (
sic
id 242293653)

Da decisão liminar, houve interposição de Agravo Interno que não foi conhecido, ante a sua intempestividade. (Id 224203680)

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido liminar em ação civil pública aviada pelo

Ministério Público, em face de Rainer Dowich, que tem por objeto degradações ambientais consistentes no desmatamento a corte raso de 553,6991ha, apurados no Inquérito Civil nº 000344-053/2020, Fazenda Monsanto.

De início, registro que a decisão recorrida se limitou a apreciar os requisitos do pedido liminar, cinge-se, portanto, o presente recurso apenas a presença ou não dos requisitos necessários a concessão deste. Demais questionamentos trazidos pelo Agravado, devem ser submetidos, inicialmente, ao Juízo de piso, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado – art. 300 do CPC.

Transcrevo parte da decisão objurgada:

“(...)

No tocante ao pedido de liminar, convém ressaltar que a Lei nº 7.347/85, que disciplina sobre Ação Civil Pública, prevê a possibilidade de concessão de liminar com ou sem justificação prévia (art. 12), cujos requisitos estão previstos no art. 300 do NCPC que dispõe sobre a tutela provisória de urgência.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência se baseiam na demonstração da
probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

No caso dos autos, o bem tutelado é o meio ambiente, o qual todos têm direito, cabendo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, conforme previsto no art. 225, da Carta Magna.

É por demais sabido que o meio ambiente saudável e preservado é de fundamental importância para a vida humana e de todos os seres do planeta, o qual, infelizmente, vem sendo cada vez mais destruído e desrespeitado em nome do desenvolvimento e da economia.

De fato, embora não se possa admitir uma postura de sobreposição absoluta do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado em face dos demais valores protegidos pela ordem constitucional vigente, é de se conferir, em regra, prevalência à proteção ambiental em face dos demais interesses em jogo em cada caso concreto.

Contudo, em uma análise dos elementos probatórios presentes no constante feito, infere-se que o dano ambiental aludido na inicial foi apurado por meio da comparação de imagens de satélite pelo INPE em parceria, também, com o Ministério Público Estadual por meio do Programa PRODES, detalhado no relatório técnico nº 0076/2020, em que se concluiu, mediante coordenadas geográficas e dados extraídos do SIMCAR, que o imóvel rural objeto de degradação ambiental é do requerido, o qual, ainda, no ano de 2016 teve 555,6501 hectares de área embargada pela SEMA, termo de embargo nº 0133G, sem que houvesse qualquer diligência para adequada vistoria in loco no imóvel, sendo o indeferimento do pedido liminar em sede de cognição sumária a medida de melhor rigor, considerando a necessidade de realização de prova pericial com análise in loco para que se constate efetivamente a ocorrência do aludido dano ambiental.

Nada obstante a gravidade do fato e embora os atos administrativos tenham presunção de veracidade, a probabilidade do direito no que concerne ao dano ambiental e o quantum de produto vegetal foi efetivamente extraído do imóvel rural do requerido não estão suficientemente demonstrados, sendo imprescindível a dilação probatória por meio da prova pericial para a melhor e mais adequada convicção deste juízo.

De igual forma, constata-se que a urgência não está devidamente caracterizada, pois, não obstante, o relatório apontar ocorrência de degradação ambiental até o ano de 2019, não há notícias de que atualmente houve qualquer apuração por meio dos órgãos ambientais de fiscalização, SEMA ou IMABA, quanto a ocorrência de recente degradação ambiental contemporânea ao ano de 2019, cabendo ressaltar ainda que, na ocasião do ano 2016, a SEMA determinou o embargo da área, conforme informações do relatório, contudo sem constar nos autos cópia do mencionado termo de embargo.

Muito embora o Ministério Público, ao pedir o embargo judicial e as diversas medidas coercitivas como impedimento a crédito financeiro ou incentivo e benefícios fiscais para impedir a continuidade da conduta imputada ao requerido, bem como a indisponibilidade de ativos financeiros e bens para viabilizar o retorno ao status quo ante, levando a entender que o requerido continue infringindo a legislação ambiental, explorando economicamente a área ou causando atividade poluidora ou potencialmente poluidora, tal fato não restou comprovado nos autos. Ou seja, carece de comprovação de que a requerida esteja utilizando para proveito próprio à área embargada.

Frise-se que não se está, aqui, afirmando a inexistência de responsabilidade civil da parte requerida – até porque tal conclusão sequer se mostra compatível com a cognição sumária –, mas apenas que não estão presentes os requisitos autorizadores da liminar, a saber, o periculum in mora e fumus boni iuris, uma vez que não está demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao meio ambiente, eis que ainda há a possibilidade de se adotar medidas reparadoras, bem como há a necessidade de prosseguibilidade do feito com a inescusável instrução probatória.

Nessa perspectiva é jurisprudência, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PROCESSUAL CIVIL –LIMINAR INDEFERIDA – INFRAÇÃO AMBIENTAL - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – NÃO CONFIGURADOS – DECISUM MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. A necessidade de produção de provas na origem a fim de apurar a real condição de uso da área pelo agravado, obsta a concessão de medida antecipatória. Portanto, não demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento da medida liminar a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. Recurso não provido.
(TJMT. N.U 1001860-46.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIMINAR - REQUISITOS - AUSÊNCIA - DANOS AMBIENTAIS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - CONTATAÇÃO - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
Para a concessão de liminar em Ação Civil Pública é necessário o preenchimento de dois requisitos, qual sejam, uma situação concreta de risco e a verossimilhança no fundamento da alegação ("periculum in mora" e o "fumus boni iuris"). Restando ausentes os requisitos para a concessão da liminar em Ação Civil Pública, mormente a necessidade de dilação probatória para comprovar efetivamente os danos ambientais, o seu indeferimento é medida que se impõe.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0126.18.001711-6/001, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/04/2019, publicação da súmula em 08/05/2019) (Grifos nosso).

Outrossim, insta frisar, a providência de oficiar o registro de imóveis a fim de que seja inscrita a existência desta ação na matrícula do bem afetado, bem como a solicitação de cópia atualizada com todas a informações do registro, pode ser adotada pela própria parte, independentemente de comando judicial, motivo pelo qual considero ausente o interesse de agir (na vertente necessidade) do autor, nesse particular.

Ante o exposto,
INDEFIRO

in totum
o pedido liminar para concessão da tutela antecipada initio litis e inaudita altera pars.

3.
Visando otimizar a prestação jurisdicional, paute-se audiência de conciliação com a Sra. Conciliadora.” (sic Id 58721615 da ação de base)

Verifica-se dos autos que a ação de base tem por fundamento relatório obtido por meio do Programa PRODES, detalhado no relatório técnico nº 0076/2020, em parceria com o INPE, que ao analisar as imagens obtidas por satélite ressaltou a ocorrência de desmatamento de cerca de 553,6991 hectares da Fazenda Monsanto, sem autorização do órgão ambiental.

Consta no Relatório Técnico de Desmatamento nº 0076/2020, datado de 13/05/2020, do MP/INPE, que os dados obtidos “
indicam extreme de dúvidas, com grau de acurácia com mais de 90% de acerto
”, elemento que torna praticamente incontestável a ocorrência do aludido desmatamento ilegal, ante a ausência de qualquer autorização para tanto.

Na conclusão do aludido relatório, restou consignado que o imóvel está 100% (cem por cento) em área de floresta na Amazônia Legal, tendo havido o desmatamento de 199 ha aproximadamente de área passível de uso alternativo, e 354 ha em área de reserva legal.

Tem-se, ainda, a informação de que o imóvel rural foi embargado pela SEMA, por desmate de área de reserva legal, conforme consta do Termo de Embargo 0133G/2016.

Ocorre que, com as contrarrazões, o Requerido, ora Agravado, trouxe aos autos Parecer Técnico nº 373 CGMA/SRMA/2018, Processo 450997/2016, da SEMA/MT, a indicar possivelmente a existência de área consolidada de desmate, anterior a 2008, nos termos do Código Florestal, conforme transcrição abaixo:

“(...)

4. A resposta espectral das imagens utilizadas na dinâmica apresenta características de cicatriz de queima e solo exposto do ano de 2007 a 2018, entretanto,
não é possível afirmar se corresponde a uma limpeza de área
.

5. Com base nas imagens de satélite utilizadas não é possível verificar os parâmetros de densidade de indivíduos arbóreos, assim como o diâmetro a altura do peito – DAP das árvores definidos pelo Decreto Nº 2.151 de 12/02/2014, que regulamenta a dispensa de autorização de limpeza e/ou Reforma de áreas no Estado de Mato Grosso, onde em seu art. 4º estabelece que: “a supressão de vegetação de floresta primária ou de formação sucessoras que apresentarem mais de 50 (cinquenta) indivíduos por hectare, com Diâmetro Altura do Peito – DAP acima de 10 (dez) centímetros, o procedimento técnico e administrativo será através da solicitação de Autorização de Supressão de Vegetação para uso alternativo do solo.

6. Conforme descrito no item 2 deste parecer a FAZENDA PRATA está cadastrada no SIMCAR como FAZENDA MONSANTO e encontra-se sobreposta a outras áreas cadastrada no sistema, conforme mapa da pg. 121. (...) Analista de Meio Ambiente CGMA/SRMA/SEMA”

Mais adiante, temos decisão administrativa datada de 20 de janeiro de 2020, consignando o seguinte:

“PROTOCOLO Nº: 450997/2016

AUTO DE INFRAÇÃO Nº: 0133G de 11/08/2016

AUTUADO: RAINER DOWICH

DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 176/SGPA/SEMA/2020

(...)

Como dito, em sede de Defesa Administrativa o autuado assevera a necessidade de anulação (total) do Auto de Infração, tendo em vista que não praticou os desmates imputados, mas tão somente promoveu a limpeza de pastagem em área consolidada.

Nesse sentido, vejamos o que nos informou o Parecer Técnico nº 373CGMA/SRMA/2018, de 05/12/2018 (fls. 107-108):

‘4.
A resposta espectral das imagens utilizadas na dinâmica apresenta características de cicatriz de queima e solo exposto do ano de 2007 a 2018, entretanto,
não é possível afirmar se corresponde a uma limpeza de área
.’

É indubitável, pois, que o Relatório Técnico da equipe técnica da SEMA/MT se mostrou inconclusivo, não possuindo força para contradizer as alegações e provas trazidas pelo autuado em sua defesa.

Assim,
não sendo possível afirmar que se tratou de mera limpeza de área, igualmente não será possível confirmar o Auto de Infração
na forma como foi lavrado, atribuindo ao autuado a prática do desmate, motivo porque a conduta de nº 1, 2, e 4, descrita no Auto de Infração nº 0133G de 11/08/2016,
será desconsiderada
.

O mesmo não podemos dizer em relação à conduta de nº 3, qual seja, de destruir 2,1079ha de vegetação nativa em Área considerada de Preservação Permanente – APP. É que, como é sabido, o desmate em APP em hipótese alguma pode ser considerado limpeza de pasto, pois ressalvados raríssimos casos previstos em lei, a APP obrigatoriamente de ser mantida intacta. Referida conduta, portanto, será mantida.

Sobre o pedido de desembargo da área, entendemos que este deve ser deferido, também parcialmente, uma vez que o embargo, conforme descrito no Termo de Embargo/Interdição nº 0133G de 10/08/2016 (fls. 03), se deu exatamente em decorrência do desmate tido como irregular, que restou prejudicado de confirmação pela SEMA, conforme acima exposto, motivo porque entendemos que sua manutenção igualmente seria injusta,
ressalvado o concernente à área de preservação permanente – APP
.

Por fim, de acordo com pesquisa feita no Sistema de Protocolo da SAD (fls. 123), não foi encontrado outro Auto de Infração devidamente confirmado em julgamento em desfavor do autuado que pudesse gerar reincidência, razão pela qual concluímos pela sua primariedade.

Ante o exposto, DECIDIMOS pela HOMOLGAÇÃO PARCIAL do AUTO DE INFRAÇÃO Nº 0133g DE 11/08/2016, arbitrando contra o Autuado a seguinte penalidade administrativa:

1) MULTA de R$5.000,00 (cinco mil reais) por hectare de área de preservação permanente destruída ou danificada sem autorização, perfazendo um total de 2,1079 hectares, que resulta em R$10.539,69 (dez mil quinhentos e trinta e nove reais e sessenta e nove centavos), com fulcro no atigo 43 do Decreto Federal nº 6.514/2008;

2) MANUTENÇÃO PARCIAL DO EMBARGO imposto pelo Termo de Embargo/Interdição nº 0133G de 10/08/2016 (fls. 03), devendo ser mantido apenas e tão somente em relação aos 2,1079ha de vegetação nativa destruída em área considerada de preservação permanente – APP, devendo ser DESEMBARGADO todo o restante da área, tendo em vista a não confirmação das condutas que deram causa ao embargo.

(...)

b) Em consulta ao SIMCAR nesta data, verifica-se que o autuado já providenciou o Cadastro Ambiental Rural da Propriedade, que encontra-se aguardando análise, razão pela qual conclui-se que está impulsionando a regularização perante este órgão ambiental;” (
sic
Id 210497174)

A princípio, então resta controversa a área supostamente degradada, uma vez que há nos autos parecer e decisão administrativa da SEMA/MT em confronto com o apurado pelo Ministério Público, a ensejar dilação probatório a fim de comprovar o efetivo dano ambiental. Além de estar demonstrado que o Requerido, ora Agravado, tem buscado a regularização da área.

A propósito, nesse sentido já me posicionei:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL - MEDIDAS LIMINARES VISANDO RECUPERAÇÃO AMBIENTAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo dúvida quanto à existência ou não de atividade lesiva ao meio ambiente, não restando claro, em princípio, se a conduta praticada pelos réus na inicial causou ou esteja em vias de causar dano irreparável ou de difícil reparação ao meio ambiente, necessária dilação probatória. 2. Fumus boni iuris não demonstrado. 3. Recurso desprovido. (TJ-MT - AI: 10218265320218110000, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 25/09/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/10/2023)

Também nesse sentido, trago entendimento dessa Câmara de Direito Público e Coletivo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – OPERAÇÃO POLYGONUM –SUPOSTA FRAUDE NO SISTEMA MATO-GROSSENSE DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (SIMCAR/MT) E FALSIFICAÇÃO DE LAUDO DE TIPOLOGIA FLORESTAL – DETERMINAÇÃO DE DIVERSAS MEDIDAS RESTRITIVAS ÀS ATIVIDADES EXERCIDAS NA PROPRIEDADE RURAL – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – DOCUMENTO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE QUE GOZA DE PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INDISPONIBILIDADE DE BENS COMO FORMA DE GARANTIR A RECOMPOSIÇÃO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL - RISCO À SATISFAÇÃO DO POSSÍVEL CRÉDITO - DESFAZIMENTO OU DILAPIDAÇÃO DOS BENS - AUSÊNCIA DE PROVA - NÃO CABIMENTO DA MEDIDA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Para a concessão de liminar em Ação Civil Pública é necessário o preenchimento de dois requisitos, qual sejam, uma situação concreta de risco e a verossimilhança no fundamento da alegação ("periculum in mora" e o "fumus boni iuris"). 2. Restando ausentes os requisitos para a concessão da liminar em Ação Civil Pública, mormente a necessidade de dilação probatória para comprovar efetivamente as arguições, o seu indeferimento é medida que se impõe. (TJ-MT 10122169520208110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 26/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ESTADUAL (APA - NASCENTES DO RIO PARAGUAI) – SUPOSTO DANO AMBIENTAL EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DE PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA QUANTO À UTILIZAÇÃO RACIONAL DE AGROTÓXICOS, FERTILIZANTES QUÍMICOS, SEUS COMPONENTES E AFINS – PRETENDIDA ADOÇÃO DE DIVERSAS MEDIDAS GENÉRICAS IMEDIATAS DESTINADAS A OBSTAR A CONTAMINAÇÃO DA FLORA E DA FAUNA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – DOCUMENTOS EXPEDIDOS PELO ÓRGÃO AMBIENTAL QUE SE APRESENTAM CONTRADITÓRIOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 618 DO STJ – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ausente, em cognição sumária, a probabilidade do direito, requisito exigido pelo art. 300 do Código de Processo Civil, a manutenção do indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.

2. O artigo 35 do Decreto nº 1.651/2013, alterado pelo Decreto nº 568/2016, estabelece que não é vedado o uso do agrotóxico nas Unidades de Conservação, mas, sim, deve ser garantida a diminuição na sua utilização e, possuindo o referido dispositivo legal caráter subjetivo, se mostra prudente a realização da perícia já determinada pelo Magistrado Singular, antes de submeter os recorridos a diversas medidas abstratas e genéricas, especialmente porque os documentos expedidos pelo órgão ambiental competente se mostraram contraditórios.

3. O princípio da precaução previsto no art. 225, da Constituição Federal pressupõe a inversão do ônus probatório, nos termos da Súmula 618 do STJ, competindo ao suposto degradador comprovar a inexistência de dano ao meio ambiente, ante a natureza objetiva, solidária e ilimitada da responsabilidade civil por dano ambiental. (TJ-MT 10047199820188110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 23/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/08/2021)

Dessa forma, tenho que não demonstrada

a relevância e verossimilhança dos argumentos da Agravante, se mostra razoável que se proceda com a devida instrução probatória, sendo prudente uma maior instrução dos autos, com a formação do contraditório e da ampla defesa.

Ante tais considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo inalterada a decisão agravada, revogando a tutela recursal anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024